Tribunal: TJDFT
Processo: 0703400-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703400-57.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILENE MARIA DA COSTA CAMPOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a apelante para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da preliminar de incompetência suscitada pelo DISTRITO FEDERAL em contrarrazões (ID 26608689). Findo o prazo, remetam-se os autos novamente à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator